Tribunal: TJPA
Processo: 0803716-30.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803716-30.2026.8.14.0000

PACIENTE: JAIME FARIAS FONSECA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente acusado da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) aferir se a condição de responsável por filhos menores obsta a custódia cautelar; (iii) estabelecer se há contemporaneidade na medida segregatória; e (iv) determinar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública quando necessária para interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa, sendo concretamente fundamentada no caso pelos indícios de que o paciente exerce função relevante como operador financeiro e logístico em organização criminosa estruturada, responsável pela circulação e ocultação de valores ilícitos.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela persistência da necessidade da medida no momento de sua decretação, especialmente em crimes de natureza permanente, como os investigados na origem.

5. A alegação de ser o paciente o único responsável pelo sustento e cuidado de filhos menores não autoriza a revogação da prisão preventiva quando não comprovada nos autos.

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do contexto de atuação em organização criminosa, sendo irrelevante, nessa conjuntura, a existência de condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A atuação relevante do agente em facção criminosa justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência da necessidade da medida, especialmente em crimes permanentes. 3. A ausência de comprovação de condição de responsável por filhos menores impede a revogação da prisão preventiva. 4. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública, circunstância que torna irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 198.290/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/08/2024; STJ, RHC nº 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, HC nº 825.148/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 924.838/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/09/2024; STJ, AgRg no HC nº 1.000.911/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 9 de abril de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JAIME FARIAS FONSECA JUNIOR, no qual se aponta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores e de contemporaneidade da medida segregatória, ressaltando a condição de responsável por filhos menores.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia preventiva e expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, por deter condições pessoais favoráveis.

Indeferida a liminar (ID 33970074) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 34121290), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 34478477).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998, e que visa a revogação da custódia ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores e de contemporaneidade da medida, sobretudo considerando que é o único responsável pelo sustento de filhos menores.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (
AgRg no RHC n. 198.290/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/08/2024).

Na espécie, o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial acima referida ao decretar e manter a prisão preventiva com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, diante de indícios de que o paciente exerce função de destaque em facção criminosa de expressiva periculosidade, conforme fundamentação transcrita a seguir:

“Da narrativa da peça inicial se extrai que se trata de uma organização criminosa com a finalidade de traficar entorpecentes e dissimular a natureza ilícita de bens e valores provenientes da prática reiterada do tráfico de drogas.

Um dos crimes pelos quais estão sendo investigados os ora representados é assemelhado a hediondo, isto é, o tráfico de drogas. Os crimes em questão têm pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Assim, possível a decretação da segregação cautelar dos investigados, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A materialidade dos delitos vem encartada, entre outras peças, no Inquérito Policial, através de atos circunstanciados nos quais se tem interceptações de eventos realizados pelo grupo, com a efetiva apreensão de uma lancha com quatro motores em sua polpa na zona ribeirinha de Prainha.

Os indícios de autoria por parte dos ora representados podem ser extraídos das degravações de conversas telefônicas interceptadas mediante autorização judicial, pelas quais foi possível se apurar o envolvimento de cada investigado dentro deste evento.

A decretação da prisão preventiva, conforme disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, é medida de exceção que exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (f
umus comissi delicti
), aliados ao perigo concreto que o estado de liberdade do agente representa à sociedade ou ao processo (
periculum libertatis
).

O
fumus comissi delicti
está devidamente configurado. A representação da Autoridade Policial, amparada por relatórios de investigação, interceptações telefônicas, dados telemáticos e análises financeiras, descreve com clareza a materialidade dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e lavagem de capitais.
Os indícios de autoria, por sua vez, foram solidamente construídos de forma individualizada, como se passa a expor.

O
periculum libertatis
, justificado pela garantia da ordem pública, repousa na alta periculosidade da associação criminosa, que demonstra grande poderio logístico e financeiro, utilizando embarcações blindadas e movimentando milhões de reais para viabilizar o tráfico interestadual de entorpecentes. A manutenção da liberdade de seus membros representa um risco concreto e iminente de reiteração delitiva. A medida é igualmente necessária por conveniência da instrução criminal, para impedir que os investigados, em liberdade, possam destruir provas, intimidar testemunhas ou combinar versões, obstruindo o aprofundamento das investigações sobre uma rede criminosa que se estende por múltiplos estados.

[...]

JAIME FARIAS FONSECA JUNIOR:
A necessidade de sua custódia é imperativa. Além de ser apontado pela autoridade policial como integrante responsável pelas armas de fogo, munições e carga de entorpecentes apreendidas em 19/09/2022, nesta Comarca, sua função logística, sua atuação como operador financeiro revela a magnitude e a periculosidade da associação. Movimentou mais de R$ 8,3 milhões em suas contas e de suas empresas de fachada, valor absolutamente incompatível com sua renda declarada de R$ 2.200,00 mensais. Possui vínculo estreito com os investigados ROLANDO RENZO CAPCHA ATAHUAMÁN, ANTÔNIO D'ARC OLIVEIRA SILVA e MARCELO SOARES DE ALMEIDA. Mais grave ainda é a descoberta de que recebeu depósitos de altos membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV), como EVELIN DA ROSA BALADAN, companheira de "LATROL", uma das lideranças do CV no Pará. Tal vínculo demonstra que sua liberdade não apenas permite a continuidade da lavagem de dinheiro, mas também fortalece uma das maiores organizações criminosas do país
”. (ID 33831013, grifo nosso).

De igual modo, a decisão que indeferiu o pleito revogatório apresentou fundamentos concretos para manter a prisão do coacto, inclusive quanto a impossibilidade de substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas, conforme se verifica abaixo:

“2. Da Presença do
Periculum Libertatis
e da Garantia da Ordem Pública

A necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública está demonstrada pelos elementos constantes dos autos.

Segundo as investigações, o investigado teria atuado como operador financeiro e logístico da organização criminosa estruturada, com atuação interestadual, sendo responsável pela circulação e ocultação de valores vultosos.

A gravidade concreta dos fatos investigados está evidenciada pela elevada movimentação financeira superior a R$ 8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais) em período de aproximadamente dois anos, pelos vínculos financeiros com pessoas que também são objeto de investigação por participação em organização criminosa de notória periculosidade, pela utilização de empresas registradas em seu nome para movimentações consideradas suspeitas, e pela técnica de depósitos fracionados que dificultaria o rastreamento dos valores.

Tais elementos demonstram, em tese, risco concreto e atual que justifica a medida cautelar para resguardo da ordem pública.

Não se trata aqui de fundamentação abstrata baseada exclusivamente na gravidade em tese dos delitos investigados, mas sim de análise concreta das circunstâncias fáticas que envolvem o caso.

Notadamente a posição funcional que o investigado supostamente teria ocupado na estrutura criminosa, atuando como possível elo de ligação financeira mediante a gestão de elevadas quantias de dinheiro e a utilização de mecanismos sofisticados de movimentação patrimonial.

A própria natureza das atividades investigadas, relacionadas à lavagem de capitais e ao suposto financiamento de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, evidencia que a liberdade do investigado, neste momento processual, poderia representar risco concreto à ordem pública.

Isso porque poderia possibilitar eventual continuidade de articulações, o acesso aos recursos financeiros movimentados e a manutenção dos vínculos com os demais investigados.

[...]

Diante de todo o exposto, verifico que estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos elementos de investigação que apontam indícios de participação do investigado em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, e o
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta dos fatos investigados.

A posição funcional que o investigado supostamente teria ocupado na estrutura criminosa, a elevada movimentação financeira incompatível com a renda declarada e os vínculos financeiros com pessoas que também são objeto de investigação justificam a manutenção da custódia cautelar.

A prisão preventiva mostra-se necessária e adequada para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias concretas do caso, não sendo as condições pessoais favoráveis suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os demais requisitos legais e demonstrada a necessidade da medida.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para os fins da medida cautelar, considerando a complexidade da estrutura investigada e os riscos identificados.

Não há comprovação de ser o investigado o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, nem demonstração de impossibilidade de assistência por outros familiares, havendo ainda elementos que sugerem que a residência teria sido utilizada para as atividades investigadas, circunstância que afasta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312, 313 e 316 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, bem como o pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou concessão de prisão domiciliar, formulados pela defesa de JAIME FARIAS FONSECA JÚNIOR”. (ID 33831010, grifo nosso).

Nesse contexto, infere-se que a decisão está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, restando evidenciado a necessidade de acautelar a ordem pública com escopo de enfraquecer a atuação de organização criminosa, diante dos indícios de que o coacto atua como operador financeiro e logístico de facção criminosa estruturada, sendo responsável pela circulação e ocultação de valores expressivos.

Além disso, clarifico que “a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso” (STJ,
RHC n. 200.836/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024), sendo que no caso dos autos “a contemporaneidade da prisão preventiva é mantida, pois os delitos investigados são de natureza permanente e a necessidade de interromper as atividades criminosas ainda persiste” (STJ,
HC n. 825.148/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08/10/2024).

Por outro lado, não há que se cogitar a revogação ou substituição da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente seria o único responsável pelo sustento e cuidados de filhos menores, na medida em que tal condição não restou comprovada na impetração (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 924.838/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/09/2024).

Além disso, considerando a fundamentação expendida, “reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”, sendo que a existência de “condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ,
AgRg no HC n. 1.000.911/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/06/2025).

Por fim, não restou demonstrado estar o paciente nas mesmas condições dos corréus beneficiados com a revogação da prisão
(ID 33831014 - Pág. 2/3), sendo que a mera afirmação de que se trata do “mesmo tipo de prisão e mesmas condições” não é suficiente para evidenciar a existência de similitude fática e processual, pois o exame acerca da
necessidade da prisão cautelar é individualizado e deve considerar elementos concretos que justifiquem a extensão do benefício previsto no art. 580 do CPP.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/04/2026